Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714105-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS DA COSTA ARANTES FERREIRA AGRAVADO: ALDENIR MARIA DAS MERCES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taís da Costa Arantes Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700018-71.2025.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para autorizar o depósito judicial das parcelas do contrato (id 224548909 e 229633117 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 70829267). A agravante opôs embargos de declaração (id 70924054). A agravante requereu a desistência do agravo de instrumento e dos embargos de declaração (id 70924054). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento e dos embargos de declaração nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator